Tribunal: TJES
Processo: 5016216-41.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016216-41.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINE ALVES DA SILVA SANT ANNA
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. PAGAMENTO DA TARIFA TOP. DIREITO À RESTITUIÇÃO INTEGRAL. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES, ANTE A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VALOR ATINENTE A NOVA PASSAGEM ADQUIRIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE ABALO EXTRAPATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado nº: 5016216-41.2023.8.08.0035

Recorrente: ALINE ALVES DA SILVA SANT ANNA

Recorrida: TAM LINHAS AEREAS S/A, LATAM AIRLINES GROUP S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

Compulsando detidamente os autos, entendo que a sentença guerreada deve ser reformada.

E explico.

A controvérsia recursal reside na ocorrência ou não do pagamento da tarifa "TOP" pela autora, ora recorrente, o que lhe daria o direito ao reembolso integral das passagens aéreas adquiridas com as rés/recorrentes.

De fato, não há, no caderno processual, um comprovante específico de que a demandante tenha quitado tal tarifa. Contudo, alguns dados específicos no bilhete da parte indicam a aquisição tarifária.

Na contestação ID 13975570, notadamente na página 6, as requeridas apresentaram uma tabela detalhada acerca dos benefícios na aquisição de cada tarifa pelo consumidor.

De acordo com a aludida tabela, a tarifa TOP dá direito ao embarque com uma bolsa/mochila pequena, uma bagagem de mão de 10 kg, duas bagagens despachadas de 23kg, remarcação sem taxa, assento Latam + e reembolso total. Lado outro, a tarifa LIGHT, que a demandada sustenta ter sido adquirida pela demandante, oportuniza apenas uma bolsa/mochila pequena, uma bagagem de mão de 10 kg e remarcação sem taxa.

E vê-se, nesse particular, que, nas passagens adquiridas pela autora, há informação de que a parte poderia embarcar levando uma bolsa/mochila pequena, uma bagagem de mão de 10 kg e duas bagagens despachadas de 23kg. É o que se extrai do e-mail encaminhado pelas rés no ID 13975556, confirmando o voo.

Tais elementos, a meu juízo, comprovam que a demandante optou e, a toda evidência, pagou pela tarifa TOP, a qual, conforme dito pelas partes nos autos, concede o direito ao reembolso integral do valor da passagem.

Dessa forma,
entendo que as requeridas devem promover a restituição total daquilo que foi pago pela autora
.

E tal devolução,
diferente do que sustentado pela demandante,
deve se dar de forma simples
.

Digo isso porque a repetição em débito de forma dobrada somente tem lugar quando há pagamento indevido, o que não ocorreu no caso dos autos, já que, por ocasião da compra, a requerente iria usufruir da passagem.

Lado outro,
t
enho que as demandadas não podem ser compelidas a devolver o montante atinente à nova passagem adquirida e efetivamente utilizada pela autora junto a outra companhia aérea
, sob pena de enriquecimento ilícito, o que é expressamente vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Por fim, em relação ao pleito de indenização extrapatrimonial, "Em que pese a negativa da Requerida na restituição do valor da passagem aérea adquirida pela Requerente,
as circunstâncias do caso não revelam situação excepcional que determine a necessidade de fixação por danos morais
, se não meros dissabores inerentes a questões do cotidiano" (TJMS; AC 0852482-39.2024.8.12.0001; Campo Grande; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Jaceguara Dantas da Silva; DJMS 02/09/2025; Pág. 115).

Ante o exposto e sem mais delongas, conheço do
recurso
e
dou-lhe parcial provimento
para, reformando a sentença, julgar parcialmente procedente a pretensão autoral apenas para condenar as requeridas, solidariamente, à restituição do montante de R$ 3.883,12 (três mil oitocentos e oitenta e três reais e doze centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do efetivo desembolso pela autora, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC, cujo montante abarca tanto juros moratórios quanto correção monetária.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)